Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008906-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDSON GONCALVES QUEIROZ - CPF: 468.313.551-53 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE POR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. INDEVIDA TRANSFERÊNCIA DE ENCARGO À PARTE ADVERSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de débito, que impôs ao Banco BMG S/A a antecipação de honorários periciais fixados para prova contábil requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da imposição à parte executada da antecipação de honorários periciais, quando a prova foi requerida exclusivamente pela parte exequente, beneficiária da gratuidade judiciária, sem pedido conjunto ou determinação de ofício.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser antecipados por quem requer a prova, salvo nos casos de determinação de ofício ou requerimento conjunto
.

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, aplica-se o § 3º do art. 95 do CPC, que prevê a nomeação de perito do juízo ou a requisição de verba pública para custear a prova
.

A inversão do ônus da prova e a condição de vencido do agravante não afastam a regra objetiva do art. 95 do CPC, que distingue a responsabilidade pelo custeio da prova da sucumbência
.

A imposição à parte adversa de antecipar despesas processuais, fora das hipóteses legais, viola os princípios da legalidade, do contraditório e do devido processo legal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. Os honorários periciais devem ser adiantados por quem requer a perícia, salvo nos casos de determinação de ofício ou requerimento conjunto.

2. Sendo a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, o custeio da perícia cabe ao Estado, conforme art. 95, § 3º, II, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U. 1036929-95.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Edson Gonçalves de Queiroz, determinou perícia contábil na fase de cumprimento de sentença. Fixou-se o valor dos honorários em R$ 4.400,00, com antecipação imposta ao agravante, embora a prova tenha sido requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

O agravante sustenta
, em síntese,
que não lhe cabe custear a perícia, pois não a requereu nem houve pedido conjunto ou determinação de ofício.

Alega violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ofensa ao art. 95 do Código de Processo Civil.

Requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão monocrática (id. 276524359).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 282722897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

Egrégia Câmara,

O recurso trata da possibilidade de impor ao executado, ora agravante, a obrigação de antecipar honorários periciais fixados para prova contábil requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, na fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada determinou a perícia contábil para apuração de valores, fixando a remuneração da perita em R$ 4.400,00 e atribuindo ao
devedor
a antecipação do custo, sob pena de homologação do cálculo apresentado pelo credor.

Contudo, a prova técnica foi requerida apenas pela parte exequente, sendo incontroverso que o agravante não a solicitou, tampouco houve requerimento conjunto ou determinação de ofício. Ademais, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários do perito devem ser adiantados por quem requer a perícia, salvo se determinada de ofício ou por requerimento conjunto, quando será cabível o rateio. Nenhuma dessas exceções se aplica ao caso.

Embora o juízo tenha fundamentado a imputação da despesa na condição de vencido do agravante, na inversão do ônus da prova e na impugnação ao cumprimento da sentença, tais elementos, isoladamente, não justificam a transferência da obrigação.

Isso porque o ônus
da
sucumbência não se confunde com a responsabilidade pela antecipação das despesas processuais, regulada por critério próprio e objetivo.

O art. 95 do CPC prevê que, sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade, aplica-se o § 3º do dispositivo, que autoriza a designação de perito do juízo ou, se indisponível, o custeio com recursos públicos.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O art. 95 do CPC dispõe que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício, salvo se houver beneficiário da justiça gratuita, situação em que se aplicam as regras do §3º do mesmo dispositivo. (...) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do
CDC, não é automática, dependendo da verificação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, conforme entendimento consolidado pelo STJ. (...). Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia for determinada de ofício, salvo se houver beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se as regras do art. 95, §3º, do CPC. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não é automática, devendo ser analisada à luz da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJMT, AI 1024010-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJMT, AI 1004780-46.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJMT, AI 1028638-09.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 21/11/2024.

(N.U 1036929-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025) (destaquei).

Conforme decidido no precedente, mesmo havendo perícia de ofício ou em decorrência de impugnação, se a parte responsável for beneficiária da justiça gratuita, o encargo deve ser suportado pelo Estado, e não pela parte adversa.

No caso, a decisão agravada impõe ao banco
agravante
obrigação incompatível com a disciplina legal vigente, violando o critério objetivo do art. 95 do CPC.

Diante disso,
dou provimento
ao
recurso
para afastar a obrigação do agravante de antecipar os honorários periciais, determinando ao juízo de origem a adoção das providências cabíveis à realização da prova, inclusive mediante requisição de verba pública, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025